Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711605-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA GOMES PORTELA AGRAVADO: RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, WASHINGTON BARBOSA DORNEL JUNIOR, MIRIAM RUBIA DORNEL BARBOSA SILVA, IESHUA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA GOMES PORTELA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0711618-62.2019.8.07.0001), instaurado pela ora agravante em desfavor de WASHINGTON BARBOSA DORNEL JUNIOR e OUTROS, indeferiu o pedido penhora mediante expedição de carta rogatória. Em suas razões, a agravante sustenta ser possível dar início ao procedimento de penhora dos bens dos agravados, a ser administrado por Juízo português competente, via cooperação judicial, a pedido do Juízo competente aqui no Brasil. Afirma que, por força da Convenção de Haia, o Estado requerido só poderá se negar ao cumprimento de comunicação judicial em caso de violação à sua legislação interna (art. 13 do Decreto n. 9.734/2019), asseverando que a legislação processual civil de Portugal espelha em parte o nosso regime de penhora de bens em sede de execução por quantia certa e que existe previsão de cooperação internacional para o cumprimento de medida executiva, bastando à autoridade judiciária brasileira a adoção dos meios necessários. Justifica o cabimento das medidas constritivas com base na documentação anexada nos autos de origem, que aponta para o fato de que os executados se desfizeram de seu patrimônio no Brasil e passaram a residir em Portugal, onde seriam proprietários de uma imobiliária e de veículos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para expedir carta rogatória, determinando a penhora de ativos financeiros dos executados em instituições financeiras europeias, bem como o arresto de veículos e imóveis em seus nomes, ou mediante homologação de decisão estrangeira no Poder Judiciário de Portugal. Preparo recolhido (ID 57177749). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar cinge-se à imediata expedição de carta rogatória ou prolação de decisão a ser homologada perante o Poder Judiciário Português, para fins de penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados, que se encontram residindo naquele país. Cabe destacar, de antemão, que a pretensão liminar não se mostra viável, uma vez que a expedição da providência mediante decisão precária não seria adequada ante a natureza das decisões tomadas pelo Tribunal, as quais, a rigor, devem ser exaradas de forma colegiada. Assim, por estar sujeita a revisão posterior, faz-se necessário aguardar o exame completo pelo órgão colegiado. Além disso, embora a agravante tenha asseverado que o tempo é fator primordial, de onde seria possível extrair a presença do requisito perigo de dano, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a antecipação da tutela recursal, notadamente porque, como se depreende dos elementos de convicção contidos nos autos, os executados se mudaram para Portugal há vários anos e não se tem indícios de que seus ativos financeiros estejam sendo deteriorados ou desfeitos no continente europeu. Portanto, considero que eventual reconhecimento da possibilidade de adoção das medidas constritivas pleiteadas pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator